Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. COLISÃO DE VEÍCULOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO ADEQUADA NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRRELEVÂNCIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA COM TESTEMUNHAS E DOCUMENTOS. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (alterado pela Lei n° 11.719/2008) permite ao Juiz, quando da sentença condenatória, fixar montante para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima penal. Não há autorização legal para que o juízo criminal condene o réu ao pagamento de valor reparatório para danos eventualmente causados a terceiros ou vítimas secundárias ou não penais.
2. A instrução processual acerca da dinâmica do acidente e a juntada de documentos referentes aos danos materiais não suprem a ausência de autorização legal para a condenação à reparação de danos materiais sofridos por terceiros, sob pena de violação ao princípio da legalidade, nem, subsidiariamente, a ausência de adequada descrição dos fatos na denúncia, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso provido.